Tribunal: TJDFT
Processo: 0702868-19.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ALUGUÉIS. PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS. LIMITAÇÃO DA PRETENSÃO.
1. Tratando-se de pretensão de reparação civil, qual seja, lucros cessantes, cujo direito de recebimento é mensal e sucessivo, impõe-se a observância quanto ao prazo prescricional de 3 anos, disposto no artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, fulminando as prestações devidas anteriores ao triênio do ajuizamento da ação.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.